Tribunal: TJMT
Processo: 0007335-31.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007335-31.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU - CPF: 068.889.481-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007335-31.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE UTILIZAR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE – INVIABILIDADE – CRITÉRIO DO MAGISTRADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (cocaína) e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

“A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima” (AgRg no HC n. 827.631/MT).

Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007335-31.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A sentença foi prolatada de forma oral, na forma do artigo 405, § 2o, do Código de Processo Penal, com a transcrição da dosimetria da pena (Id.: 186312249).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidencia que o réu tenha praticado o crime de tráfico de drogas.

Caso mantida a condenação, em pedido subsidiário, requer seja utilizada
“a circunstância judicial da natureza e do entorpecente, estabelecida no art. 42, da Lei de Drogas, necessariamente na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista tratar-se de circunstância preponderante”
.

Depreca, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Ao final, pleiteia também pela reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) (Id.: 186312262).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 186312268).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 187110668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007335-31.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 3 de junho de 2019, por volta das 23h30min., na rua São Cristóvão, esquina com a rua São Jerônimo, bairro Cidade de Deus, em Rondonópolis, Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu foi preso em flagrante delito por
“transportar e trazer consigo 03 (três) porções, pesando massa líquida 71,78 (setenta e um vírgula setenta e oito gramas), de COCAÍNA”
.

Avulta que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o denunciado e, em revista pessoal, aprenderam as referidas porções de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Razão pela qual Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2022.

A sentença foi prolatada em 9 de maio de 2023. O réu foi condenado pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Não obstante, a Defensoria Pública pugna pela
absolvição do réu
ao argumento de que não há, nos autos, provas suficientes a evidenciar a prática delitiva.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e laudo pericial criminal (Id.: 186312195), que atestam que as substâncias apreendidas pesavam 71,78 (setenta e um vírgula setenta e oito gramas), e apresentaram o resultado positivo para a cocaína.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Os policiais militares
Uenver Soares de Oliveira
e
Roniel Ferreira Bispo
, na fase investigativa, declararam que, em patrulhamento de rotina no bairro Cidade de Deus, abordaram um indivíduo e, em revista pessoal, foi com ele encontrado 3 (três) invólucros de substância aparentando ser cocaína e 1 (uma) balança de precisão (Id.: 186312195).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Roniel Ferreira Bispo
confirmou a versão dos fatos apresentada na fase investigativa, reafirmando que, com o réu, durante rondas rotineiras, foram encontrados entorpecentes e uma balança de precisão.

O réu
Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu
, na delegacia, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio, também o fazendo em juízo.

Com efeito, em razão das declarações ofertadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu e apreensão dos entorpecentes, conclui-se inquestionável que o apelante transportava 3 (três) porções de cocaína, com peso de
71,78 (setenta e um vírgula setenta e oito gramas),
e 1 (uma) balança de precisão.

Ademais, infere-se das imagens fotográficas, acostadas aos autos (laudo pericial preliminar) que os entorpecentes estavam embalados, prontos para ser comercializados.

De tal modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

De outro lado,
não é necessário que o réu seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, vender e fornecer.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública, em pedido subsidiário, requer a readequação da dosimetria da pena para que
a natureza e a quantidade da droga sejam utilizadas na primeira fase dosimétrica
e não como modulador da fração para o tráfico privilegiado.

Alega que a magistrada não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais, todavia, ao reconhecer o tráfico privilegiado, aplicou a fração de 1⁄2 (metade), justificando o redutor em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Nesse contexto, afirma que a natureza e a qualidade da droga são estabelecidas na lei como
circunstância preponderante
e, por assim ser, devem ser utilizadas necessariamente na primeira fase.

Sem razão o apelante.

Essa questão foi enfrentada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou o entendimento no sentido de que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas como elemento de desvalor da conduta, e a
critério do magistrado
,
justificar, alternativamente, a exasperação da pena-base ou a modulação do redutor de pena, de forma a incidir em fração diferente da máxima.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior:

“(...) 4. Em recentíssima decisão, a Terceira Seção do STJ decantou as controvérsias, reconsiderou os critérios estipulados no julgamento análogo anterior e revitalizou o entendimento pretérito desta Corte sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (HC 725534/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 27/4/2022). 5. Mediana quantidade de drogas apreendidas, o que se compatibiliza com a aplicação do redutor no grau intermediário (1/2). 6. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para garantir a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/2, com consequente revisão do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (AgRg no REsp n. 1.976.831/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator p/ o acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).

“1. A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima. Precedentes, inclusive pela Terceira Seção desta Corte.

2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 827.631/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Nesse ponto, a juíza de primeiro grau, ao invés de utilizar a quantidade e a natureza da droga para exasperar a pena-base, fundamentou sua utilização na terceira fase, pois foram apreendidas
3 (três) porções de cocaína, com peso de
71,78 (setenta e um vírgula setenta e oito gramas),
na posse do réu.

De outro lado, a Defensoria Pública alega que a não utilização da quantidade e da natureza da droga na primeira fase, invalida a atenuante da menoridade relativa.

Na primeira fase, como dito em linhas volvidas, a sentenciante fixou a basilar no mínimo legal. Na segunda fase, não reconheceu qualquer agravante, mas considerou a atenuante da menoridade relativa e, nos moldes da Súmula n. 231 do STJ, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Assim, em quaisquer hipóteses a pena intermediária, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não poderia ser estabelecida aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causa especiais de aumento de pena. Entretanto, o magistrado reconheceu
“
a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1⁄2 (considerando não apenas a quantidade não insignificante do entorpecente, quanto sua natureza mais nociva, a justificar a não redução no patamar máximo), motivo pelo qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
.

Portanto, diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“(...) A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/2 (metade), em razão da quantidade de entorpecente apreendida.

Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 2.219.814/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024